Tribunal: STJ
Processo: 0027994-61.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848206 - RJ (2025/0031538-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ALCYR CARVALHO DA SILVA - RJ011413
RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA
SILVA - RJ121160
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS -
RJ152508
THALITA ALMEIDA - RJ172727
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de indenização por dano ambiental movida por
pescadores artesanais, em razão de vazamento de finos de carvão no Canal São
Francisco, no Rio de Janeiro, causando mortandade de peixes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova é
aplicável em ações de responsabilidade por dano ambiental, e se o autor deve
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito; (ii) saber se há
omissão do acórdão recorrido quanto à inversão do ônus da prova e ao
reconhecimento da condição de pescador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49676056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 77016d35-d5bd-4db6-a472-5d4dd3f2c936

3. O Tribunal de origem concluiu que cabe ao autor demonstrar sua condição de
pescador, sendo necessário o registro de pescador profissional e a habilitação do
seguro-desemprego, além de outros elementos probatórios.
4. A inversão do ônus da prova, conforme a Súmula n. 618 do STJ, aplica-se às
ações de degradação ambiental, mas o autor deve apresentar prova mínima dos
fatos constitutivos de seu direito.
5. A decisão agravada foi mantida, pois não houve demonstração de situação
superveniente que justificasse sua alteração, e a revisão do contexto fático-
probatório é vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em ações de degradação
ambiental não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de
seu direito. 2. Cabe ao autor demonstrar a verossimilhança de suas alegações para
ser cabível a inversão do ônus da prova".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei n. 6.938/1981, arts. 3o, 4o, 14;
CDC, art. 6o, VIII.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 12.9.2022; STJ, REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.8.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 77016d35-d5bd-4db6-a472-5d4dd3f2c936

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848206 - RJ (2025/0031538-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERGIO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ALCYR CARVALHO DA SILVA - RJ011413
RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA
SILVA - RJ121160
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS -
RJ152508
THALITA ALMEIDA - RJ172727
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de indenização por dano ambiental movida por
pescadores artesanais, em razão de vazamento de finos de carvão no Canal São
Francisco, no Rio de Janeiro, causando mortandade de peixes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova é
aplicável em ações de responsabilidade por dano ambiental, e se o autor deve
apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito; (ii) saber se há
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

omissão do acórdão recorrido quanto à inversão do ônus da prova e ao
reconhecimento da condição de pescador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que cabe ao autor demonstrar sua condição de
pescador, sendo necessário o registro de pescador profissional e a habilitação do
seguro-desemprego, além de outros elementos probatórios.
4. A inversão do ônus da prova, conforme a Súmula n. 618 do STJ, aplica-se às
ações de degradação ambiental, mas o autor deve apresentar prova mínima dos
fatos constitutivos de seu direito.
5. A decisão agravada foi mantida, pois não houve demonstração de situação
superveniente que justificasse sua alteração, e a revisão do contexto fático-
probatório é vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em ações de degradação
ambiental não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de
seu direito. 2. Cabe ao autor demonstrar a verossimilhança de suas alegações para
ser cabível a inversão do ônus da prova".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei n. 6.938/1981, arts. 3o, 4o, 14;
CDC, art. 6o, VIII.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no
AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 12.9.2022; STJ, REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.8.2022.
RELATÓRIO
SERGIO DOS SANTOS JUNIOR interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 944-949, que negou provimento ao agravo em recurso especial,
fundamentando-se na: a) inviabilidade de análise de ofensa a dispositivo
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

constitucional; b) ausência de prequestionamento dos arts. 3o, 4o, 14 da Lei n. 6.938
/1981; c) deficiência na fundamentação em relação à responsabilidade civil pelo
dano ambiental; d) ausência de negativa de prestação jurisdicional; e e) apesar da
previsão legal quanto à inversão dos ônus probatórios, o autor não se exime do
ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, tema cuja
revisão esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissões
específicas, como a ausência de enfrentamento da necessária inversão do ônus da
prova em toda a lide, e não apenas quanto à condição de pescador, conforme art.
357, III, do CPC.
Reitera a alegada violação do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido deixou de analisar as omissões apontadas em relação à necessária
concessão da inversão do ônus da prova e ao reconhecimento da condição de
pescador.
Sustenta que a matéria controvertida foi analisada pelo Tribunal de
origem e que a responsabilidade civil pelo dano ambiental não está dissociada da
fundamentação do aresto recorrido, devendo ser afastadas as Súmula n. 282 e 284
do STF
Afirma que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inversão do
ônus da prova em demandas que envolvem responsabilidade por dano ambiental,
conforme art. 6o, VIII, c/c art. 17 do CDC, e nos artigos 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938
/1981.
Adiciona que a decisão recorrida afronta a legislação federal ao limitar
indevidamente os meios de prova disponíveis para a comprovação da condição de
pescador, em violação do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, à Instrução
Normativa INSS/PRES n. 128/2022 e à Portaria MPA n. 13/2023.
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

Requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente
reforma da decisão agravada, para o regular processamento do recurso especial,
para que seja analisado o mérito da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por pescadores
artesanais em face da ora recorrida, sob o fundamento de dano à atividade
pesqueira que desenvolvem, em virtude de vazamento de grandes proporções de
finos de carvão – resíduo de um material utilizado para preparação do aço – que,
em
, atingiu o Canal São Francisco, ocasionando uma grande
16/3/2021
mortandade de peixes e outros seres marinhos.
Inicialmente, reitere-se que é incabível a pretensão de que esta Corte
delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, quanto à suscitada ofensa à Instrução Normativa INSS
/PRES n. 128/2022 e à Portaria MPA n. 13/2023, o recurso especial não é via
adequada para análise de ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções
normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas,
por não se enquadrarem no conceito de lei federal.
Importa reafirmar que se considera preenchido o requisito do
prequestionamento quando o tribunal de origem se manifesta acerca da matéria
inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado, sendo desnecessária a
menção explícita a seu número (AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
29/9/2022
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022
No caso, inexistindo referido debate na instância antecedente acerca da
matéria tratada nos arts. 3o, 4o, 14 da Lei n. 6.938/1981, o recurso especial não
comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
Ressalte-se que referido tema sequer poderia ser tratado no acórdão
recorrido pois foi proferido em sede de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de inversão dos ônus da prova. Não foi levada à
apreciação da Corte de origem a matéria versada nos dispositivos
supramencionados.
Quanto à tese jurídica apresentada pela recorrente com relação à
responsabilidade civil pelo dano ambiental, verifica-se que se
encontram dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Deve ser mantido o
agravado quanto ao afastamento da alegada
decisum
ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
A seu turno, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus
da prova, conforme disposto no art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. REINCLUSÃO DO FEITO
PARA JULGAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. NOVA PUBLICAÇÃO.
DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que após o processo ter sido
regularmente incluído em pauta, tendo sido as partes devidamente intimadas da data
da sessão de julgamento, que, contudo, não se realiza no dia designado, não é
necessário sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando
o feito é levado a julgamento em tempo razoável" (AgInt no REsp 1.858.976/AM,
Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/12/2020
11/12/2020
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do
CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
17/05/2021
).
18/06/2021
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

Reitere-se que, tratando-se de relação consumerista, esta Corte já decidiu
que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias
ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hi
possuficiência do consumidor.
Por sua vez, dispõe a Súmula n. 618 do STJ que a "inversão do ônus da
prova aplica-se às ações de degradação ambiental".
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

Todavia, é cediço que cabe ao autor demonstrar a verossimilhança de
suas alegações com a apresentação de provas mínimas do direito alegado para ser
cabível a inversão do ônus da prova.
Ressalte-se que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, "malgrado
o art. 6o, VIII, do CDC preveja a inversão do ônus da prova para facilitação da
defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do
" (REsp n.
ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
23/9/2022
No caso, o Tribunal de origem, amparado nas provas dos
autos, concluiu que caberia ao demandante demonstrar sua condição de pescador.
Confira-se (fls. 452-453):
Entretanto, a inversão do ônus probatório não desonera a parte autora de fazer
prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, incluída aqui a demonstração da
condição de pescador profissional, à época do acidente.
É evidente que, em relação a esse fato, não há de se falar em inversão do ônus
da prova, por se tratar de prova impossível para o réu.
[...]
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão a quo que atribuiu o ônus da prova
quanto à condição de pescador à parte demandante.

Assim, não cabe modificar as conclusões do Tribunal de origem a
respeito da não apresentação de provas mínimas pelo autor em relação aos fatos
que alega, sendo necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via do recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:45
Código de Controle do Documento: 080316ab-1721-4087-a646-036d29639104

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.206 / RJ
Número Registro: 2025/0031538-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00279946120248190000
08198189220228190206
202424511743
279946120248190000
8198189220228190206
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : ALCYR CARVALHO DA SILVA - RJ011413
RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA -
RJ121160
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
THALITA ALMEIDA - RJ172727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49659022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: ae52a0c1-92a1-4265-987b-0dcdb0bed55e

AGRAVANTE : SERGIO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : ALCYR CARVALHO DA SILVA - RJ011413
RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA -
RJ121160
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
THALITA ALMEIDA - RJ172727
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: ae52a0c1-92a1-4265-987b-0dcdb0bed55e